Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701802-21.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVIA DE MELO ALVES RECORRIDO: PAMELA REGINA CRUZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos, cujo objeto era a confirmação do domínio e a posse sobre o veículo Jeep Renegade, Placa PAF 8274. Observo que a recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, tampouco demonstrou condição de hipossuficiência e não houve pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, além de comprová-lo, isto tudo em até 48 horas. Assim dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Portanto, inexistindo o comprovante definitivo do recolhimento do preparo o recurso é deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator